Tribunal: TJDFT
Processo: 0704432-89.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. DESÍDIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, decorrente a desídia do autor em promover os atos necessários a ação de busca e apreensão ajuizada em face do Apelado.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se foi correta a extinção de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fundamento na desídia em promover o recolhimento das custas intermediárias.
III. Razões de decidir
3. Cabe ao autor fornecer o endereço para localização do veículo a ser apreendido, bem como recolher as custas intermediárias para realização de todas as diligências e realizar outros atos eventualmente necessários para o sucesso da demanda.
3.1. A Inércia do autor, ao deixar de cumprir as determinações judiciais, caracteriza a desídia processual acarretando a extinção do feito.
3.2. A extinção da demanda está em conformidade com o princípio da cooperação processual, que impõe às partes o dever de agir para o desfecho da lide.
IV. Dispositivo de tese
4. Recurso conhecido e desprovido
Tese jurídica: “A extinção do processo sem resolução do mérito é a medida cabível quando o autor permanece inerte frente às determinações judiciais.”
_______________________
Dispositivos relevantes: art. 485, IV, do CPC;
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1668971, 07078207620228070005, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.”